Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721083-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFERSON CARVALHO DE ARAUJO, MIRACY DE OLIVEIRA CASTRO EMBARGADO: JACINTA CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de antecipação da tutela recursal, opostos pelos Agravantes em face da decisão (ID 36775351) que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto por eles (ID 36721976). Nas razões do recurso integrativo (ID 36813420), os Embargantes alegam, em síntese, que a decisão combatida é omissa e parte de premissa equivocada. Aduzem que o mérito do agravo recai sobre a decisão que negou conhecimento à impugnação dos Agravantes contra a liminar deferida na instância de origem. Defendem que o pleito apresentado ao Juízo de origem não representa pedido de reconsideração, mas que “remodelam o contexto probatório sem representar inovação defensiva”. Declaram que os elementos probatórios recomendam uma reavaliação da tutela liminar de reintegração de posse determinada, de modo que a decisão de não conhecimento, no processo de referência, é nova, autônoma e recorrível, por si só. Pugnam, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão e para que o objeto do recurso seja analisado. Em decisão liminar (ID 36867647), indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios. Ausentes contrarrazões (ID 37680597). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, os Embargantes sequer apontam de forma objetiva qual o vício na r. decisão embargada. Em verdade, a alegação de vícios formulada pelos Embargantes consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. A despeito das alegações dos Embargantes, observa-se que o decisum atacado consignou expressamente que operou a preclusão temporal sobre o tema, pois não houve interposição de recurso em face da decisão agravada no prazo legal. Registrou-se que “a reintegração de posse foi deferida em favor da Autora em decisão de 13/11/2021 (ID 36721982) e que, após o ingresso da segunda Agravante no processo, sob alegação de que também reside no bem, o d. Juízo a quo proferiu, em 20/5/2022, nova decisão em que negou o pedido de suspensão do processo e da liminar de reintegração (ID 125258447, na origem)”. Consignou-se que “A última decisão foi disponibilizada no DJe em 23/5/2022 (ID 125440234, na origem) e não foi objeto de recurso, cujo prazo findou-se em 14/6/2022” e que “A decisão ora agravada, por sua vez, decidiu somente um pedido de reconsideração baseado em alegações sequer conhecidas pelo d. Juízo de origem, uma vez que inovam na tese de defesa apresentada”. Nesta senda, concluiu-se que “o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso” e, “tendo em vista que o presente recurso somente foi interposto em 27/6/2022 (ID 36721976), após o decurso do prazo para impugnar a decisão que determinou a reintegração de posse, finalizado em 14/6/2022, resta configurada a preclusão temporal”. Esclareceu-se, ainda, na decisão de rejeição de atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios (ID 36867647) que “consoante exposto, o provimento que é alvo de impugnação refere-se às decisões que deferiram a reintegração de posse e que não foram objeto de impugnação tempestiva.” Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator